Tribunal: STJ
Processo: 0000104-54.2016.8.17.0560
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827103 - PE(2025/0005443-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: RITA PEREIRA DE MELO
EMBARGADO
: SONIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
EMBARGADO
: SEVERINA FIGUEROA DE ALMEIDA
EMBARGADO
: ROSALINA MARIA LIMA RIBEIRO
EMBARGADO
: SILVANETE BENICIO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: MARCIA CAVALCANTI DE ALMEIDA - PE031520
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 727cc1c5-b732-4572-a89f-5678eeb8a221

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 727cc1c5-b732-4572-a89f-5678eeb8a221

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827103 - PE(2025/0005443-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: RITA PEREIRA DE MELO
EMBARGADO
: SONIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
EMBARGADO
: SEVERINA FIGUEROA DE ALMEIDA
EMBARGADO
: ROSALINA MARIA LIMA RIBEIRO
EMBARGADO
: SILVANETE BENICIO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: MARCIA CAVALCANTI DE ALMEIDA - PE031520
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
CUSTÓDIA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl.
340):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. COMPROVAÇÃO DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, §§ 2o E 3o; E 489, § 1o, I,
II E III, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
Documento eletrônico VDA55949989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 428a3ec5-1771-44f4-8d78-5b1c3407eaf2

PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO A QUE
SÚMULA 7/STJ.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual
ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos
art. 373
CPC/15
presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar
da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
"
Súmula 7/STJ
(AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 2.575.962/PR,
de
.
22/11/2024)
2. "Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto a adequação do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais exigiria inviável
incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. Precedentes."
(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
AREsp 1.487.241/SC,
de
.
4/08/2020)
3. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls.
existência de suposto vício de omissão
360/362,
quanto à ausência de incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que, "para a
análise do direito do Município de Custódia, posto no Recurso Especial, não é necessário o
revolvimento fático-probatório. Em outras palavras, levando-se em consideração fatos
incontroversos postos nos autos, busca-se a devida aplicação do direito ao caso, observando-se
corretamente a lei federal aplicável à matéria, e não a discussão quanto aos fatos narrados e
provas acostadas aos autos". (fl. 362)
As contrarrazões não foram apresentadas (fls.
).
367/371
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 348/352
):
Com efeito, no que toca à propalada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, sob o argumento de que "a decisão recorrida, por não levar
em consideração a inexistência de provas nos autos quanto à constituição do
crédito em favor do Recorrido, terminou por negar vigência, ou violar, o
artigo 373, inciso I, do CPC " e que "
, o Recorrido não comprovou o
in casu
seu direito ao recebimento das quantias pleiteadas, ou seja, os fatos
Documento eletrônico VDA55949989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 428a3ec5-1771-44f4-8d78-5b1c3407eaf2

constitutivos de seu direito e, mesmo assim, o Município de Buíque foi
condenado a tais pagamentos" (fl. 228), constata-se que a Corte de origem,
soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, adotou os seguintes
fundamentos (fls.
):
165/166
(...)
Como se vê, o Tribunal
analisou a controvérsia levando em
a quo
consideração os fatos e as provas relacionados ao processo, de modo que para
se chegar a conclusão diversa é necessário o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ ("A
").
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial
De fato, "a análise de eventual ofensa ao artigo 373 do
tal como posta
CPC/15,
a questão nas razões do apelo extremo, exigiria rediscussão de matéria fático-
probatória, providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula
7 desta Corte" (AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 1.917.519/RJ,
Quarta Turma, DJe de
.
16/9/2022)
Registre-se que, "nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir
eventual ofensa ao art. 373 do
sem que se verifique o conjunto
CPC/15
probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas,
além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
" (AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi,
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.575.962/PR,
Quarta Turma, DJe de
). Na mesma toada:
22/11/2024
(...)
Por sua vez, a insurgência recursal quanto ao honorários de sucumbência
fixados pela Corte local, sob o argumento de que "a manutenção do
pagamento dos honorários advocatícios sob o patamar acima mencionado
termina por violar, de forma patente, o artigo 93, IX da Constituição, que trata
do Princípio da Motivação das decisões judiciais, bem como o art. 489, § 1o,
incisos I, II e III, do CPC, além de violar também o artigo 85, §2° e §3° do
Código de Processo Civil" (fl. 207), não comporta acolhimento, pois,
igualmente, incide o óbice da Súmula 7 do STJ.
Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra,
não se mostra possível, em recurso especial, a revisão do valor fixado a título
de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do
contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo óbice
sumular referido.
É certo que a aplicação da Súmula 7 do STJ pode ser afastada em situações
excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância
arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Todavia, tal hipótese não está configurada nos presentes
autos.
Confira-se, a propósito, o entendimento firmado pelo Tribunal no que tange à
a quo verba honorária fixada na origem (fl. 166):
(...)
Vê-se, portanto, que a Corte local fixou a verba honorária em conformidade
com os parâmetros legais e considerando as peculiaridades fáticas do presente
feito, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ou exorbitância do percentual arbitrado. Dessarte, não
configurada a excepcionalidade exigida pela jurisprudência desta Corte, não se
mostra possível a redução dos honorários advocatícios pleiteada pela parte ora
agravante.
(...)
Documento eletrônico VDA55949989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 428a3ec5-1771-44f4-8d78-5b1c3407eaf2

Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, incidindo à espécie o artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55949989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 428a3ec5-1771-44f4-8d78-5b1c3407eaf2

(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte embargante, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
Documento eletrônico VDA55949989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 428a3ec5-1771-44f4-8d78-5b1c3407eaf2

(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:30
Código de Controle do Documento: 428a3ec5-1771-44f4-8d78-5b1c3407eaf2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.827.103 / PE
Número Registro: 2025/0005443-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001045420168170560 05576647 1045420168170560 104542016817056005576647 5576647
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: RITA PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: SONIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
AGRAVADO
: SEVERINA FIGUEROA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ROSALINA MARIA LIMA RIBEIRO
AGRAVADO
: SILVANETE BENICIO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: MARCIA CAVALCANTI DE ALMEIDA - PE031520
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : RITA PEREIRA DE MELO
EMBARGADO : SONIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA56499851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:49
Código de Controle do Documento: 9c8e01a3-9e9e-46d0-84cb-c0331a6b8691

EMBARGADO : SEVERINA FIGUEROA DE ALMEIDA
EMBARGADO : ROSALINA MARIA LIMA RIBEIRO
EMBARGADO : SILVANETE BENICIO DE QUEIROZ
ADVOGADA
: MARCIA CAVALCANTI DE ALMEIDA - PE031520
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:49
Código de Controle do Documento: 9c8e01a3-9e9e-46d0-84cb-c0331a6b8691